Tribunal: STF
Processo: ARE 1570006
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão na qual dei provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a contrariedade à modulação dos efeitos definida no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 189/SP e, como corolário, reformar o acórdão recorrido a fim de afastar as cobranças retroativas de ISSQN relativas a fatos geradores anteriores a 15/9/2020, data da publicação da ata de julgamento do mérito da ADPF 189/SP (doc. 167).

O embargante sustenta, no entanto, a ocorrência de omissão na decisão embargada, sob o argumento de que: 

[e]mbora o acórdão embargado tenha corretamente aplicado a modulação para fixar o marco temporal em 15/09/2020, silenciou quanto ao aspecto fundamental de que os pagamentos já realizados no Programa de Parcelamento devem ser preservados. 
Nos Terceiros Embargos de Declaração na ADPF nº 189 (Rel. Min. Edson Fachin, julgados em 07/10/2024), o Plenário deste Supremo Tribunal reconheceu a necessidade de resguardar os pagamentos efetuados de boa-fé pelos contribuintes que aderiram ao programa ou efetuaram o pagamento tempestivamente, estabelecendo, inclusive, voto médio com maioria suficiente para alterar o julgamento anterior. 
A omissão pode ensejar interpretações equivocadas, como se fosse possível pleitear a restituição de valores já quitados, em afronta à segurança jurídica, à boa-fé objetiva e à própria decisão vinculante do STF (doc. 168, p. 2).

Ao final, requer:

[...] o conhecimento dos presentes Embargos de Declaração e seu provimento, a fim de sanar a omissão do acórdão embargado (ARE 1570006/SP), integrando-o para que, além de afastar as cobranças retroativas anteriores a 15/09/2020, seja expressamente determinada a manutenção dos pagamentos de ISSQN já realizados em consonância com o decidido pelo Plenário do STF nos Terceiros Embargos de Declaração da ADPF nº 189 (doc. 168, p. 2).

Em 6/10/2025, determinei a intimação da embargada para se manifestar sobre o recurso, nos termos do art. 1.023, § 2°, do Código de Processo Civil (doc. 170).

A embargada, nas contrarrazões, defendeu que:

[...] os argumentos expendidos pelo Embargante não merecem prosperar, uma vez que (i) no caso em concreto, não houve nenhum tipo de adesão a qualquer tipo de programa de parcelamento; (ii) já houve o cancelamento dos débitos pela própria Embargante.
[...]
(i) Ausência de adesão a qualquer tipo de programa de parcelamento.
4. A Embargada, Repom Instituição de Pagamento Husa S.A., não aderiu a qualquer programa de parcelamento ou pagamento incentivado de débitos administrativos, na medida em que promoveu a discussão da cobrança nestes autos. 
5. Assim, é descabida a pretensão da Embargante de ver reconhecida omissão no acórdão quanto à modulação dos efeitos da ADPF n. 189 quanto a este pedido, uma vez que tal discussão não se aplica à situação da Embargada. 
6. Trata-se, portanto, de matéria estranha aos autos e sem qualquer repercussão prática no presente feito, devendo ser afastada.
(ii) Cancelamento dos débitos pela própria Embargante.
7. Ademais, conforme se depreende da documentação ora anexada (doc. 1), a própria Embargante já procedeu ao cancelamento dos débitos discutidos, inexistindo, portanto, qualquer valor pendente ou situação que demande alteração no v. acórdão. 
8. Diante disso, resta evidente a ausência de interesse processual na oposição dos presentes embargos, pois a controvérsia encontra-se superada de forma definitiva (doc. 171, p. 2).

Posteriormente, considerando os argumentos das contrarrazões apresentadas e o comunicado de cancelamento dos débitos de ISSQN registrados no período de 09/2016 a 12/2017 em razão da modulação dos efeitos definida no julgamento da ADPF 189/SP (Ofício DTFT n. 160/2025 do Município de Barueri/SP referente à inscrição n. 4.10372-3 – doc. 173), determinei a intimação do embargante para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento do julgamento destes embargos de declaração (doc. 175). 

Devidamente intimado, o embargante não se manifestou (doc. 176).

É o relatório necessário. Decido.

Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos declaratórios não merecem acolhida, tendo em vista a ausência dos pressupostos de embargabilidade. 

Com efeito, os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC, quando a decisão recorrida contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

No presente caso, não procede a alegação de omissão, dado que – de forma clara, expressa e com amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – dei provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a contrariedade à modulação dos efeitos definida no julgamento da ADPF 189/SP e, como corolário, reformar o acórdão recorrido a fim de afastar as cobranças retroativas de ISSQN relativas a fatos geradores anteriores a 15/9/2020, data da publicação da ata de julgamento do mérito da ADPF 189/SP.

Além disso, ressalto que o órgão julgador não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as alegações suscitadas pelo recorrente quando já tenha consignado motivos suficientes para fundamentar a decisão. Deve, sim, apresentar de modo fundamentado as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nessa linha, reporto-me a julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, cujas ementas passo a transcrever:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO: INEXISTENTE. RAZÕES DE DECIDIR SUFICIENTES. REEXAME DA MATÉRIA, COM EFEITOS MODIFICATIVOS: IMPOSSIBILIDADE. 1. Não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão questionado, o que afasta os pressupostos de cabimento de embargos de declaração. 2. Não há falar em omissão quando as teses jurídicas suscitadas nos declaratórios não foram objeto de recurso no tempo apropriado. 3. O Órgão Julgador não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todos os argumentos apresentados pela parte, bastando que motive o julgado com as razões que entendeu suficientes à formação do seu convencimento. 4. O reexame da decisão recorrida, em razão do inconformismo com a conclusão adotada, não se mostra possível nesta via recursal. 5. Embargos declaratórios rejeitados (MS 37.508 ED-AgR-ED/DF, Rel. Min. André Mendonça, Primeira Turma, DJe 12/5/2025 – grifei).

EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXCLUSÃO DE CANDIDATA. CLÁUSULA DE BARREIRA. TEMA 376. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE NORMAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. TEMAS 161 E 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno por concluir, com amparo em precedentes desta Corte, pela manutenção da decisão agravada, a qual assentou a constitucionalidade da cláusula de barreira, a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF e reconheceu a inaplicabilidade dos Temas 161 e 784 da repercussão geral. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão ora embargado incorreu em vício do art. 1.022 do CPC. 3. Insiste-se, nos presentes embargos, que as teses dos Temas 161 e 784 da repercussão geral devem ser aplicadas à luz da situação jurídica peculiar da candidata, bem como a partir dos princípios da eficiência, moralidade e economicidade. III. Razão de decidir 4. O acórdão embargado foi bem claro ao afirmar que, na via extraordinária, não é possível a interpretação de cláusula de edital de concurso e o reexame de fatos e provas dos autos, nos termos das Súmulas 279 e 454 do STF e porque não são aplicáveis, na espécie, os Temas 161 e 784 da repercussão geral. 5. E, por ocasião do julgamento do agravo regimental, ficou consignado que a questão discutida nestes autos é diversa daquela enfrentada nos paradigmas suscitados pela embargante. 6. Com efeito, os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorreu no caso em tela. 7. Ademais, o julgador não é obrigado a responder a todos os pontos suscitados no recurso, caso encontre motivos suficientes para fundamentar a decisão. Precedentes. IV. Dispositivo 8. Embargos de declaração rejeitados (RE 1.533.595 AgR-ED/AL, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 30/5/2025 – grifei).

Assim, observo que, a pretexto de sanar suposta omissão, o embargante tem o propósito de provocar apenas o reexame da causa. Entretanto, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido, cito os seguintes julgados do Pleno do Supremo Tribunal Federal, cujas ementas transcrevo a seguir:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA (ARE 873.804 AgR-segundo-ED-EDv-AgR-ED/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 28/3/2023 – grifei).
 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 2. A embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados (RE 1.284.118 ED-AgR-ED-ED-EDv-AgR-ED/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 19/4/2023 – grifei).

No mesmo sentido, colaciono a ementa do Recurso Extraordinário com Agravo 1.416.045 AgR-ED/SP, da minha relatoria, DJe 4/10/2023:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I – Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. II – Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.  III – Embargos de declaração rejeitados (grifei).

Posto isso, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2°, do CPC).

Publique-se.

Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro Cristiano Zanin
Relator